Tribunal: TJDFT
Processo: 0730512-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0730512-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGALHAES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE MAGALHAES, sem preparo e com pedido de concessão de gratuidade de justiça, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0705798-19.2020.8.07.0004, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ID 101601738, pp. 01/03). Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade, com a juntada de extratos bancários dos últimos 120 (cento e vinte) dias e cópia das faturas do cartão de crédito de igual período, bem como esclarecer sobre sua afirmação de "estar desempregado", uma vez que sua ocupação nos autos principais era de "empresário e mecânico" com endereço comercial situado à ADE 200 CONJUNTO 4 - OFICINA MULTIMARCAS- RECANTO DAS EMAS BRASÍLIA-DF CEP 72610-004, onde foi citado por Oficial de Justiça em 17/09/2020 (ID 72480595, p. 01 – dos autos de origem). Após, com a juntada dos documentos, voltem-me conclusos para a apreciação do pedido de gratuidade. Caso comprovado o recolhimento do preparo, uma vez que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora